Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-83.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Propriedade. Posse indireta. Esbulho. Inexistência de abandono. Cadeia de ocupações clandestinas. Inaplicabilidade de usucapião. Benfeitorias necessárias. Recurso provido.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Espólio de Aglaura Urrea Sanches Rispoli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de

Ementa:
Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Propriedade. Posse indireta. Esbulho. Inexistência de abandono. Cadeia de ocupações clandestinas. Inaplicabilidade de usucapião. Benfeitorias necessárias. Recurso provido.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Espólio de Aglaura Urrea Sanches Rispoli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse e no pedido contraposto. A demanda originária busca a restituição da posse do imóvel matriculado sob no 18.291 do 1o RI de Santos/SP, do qual a autora é proprietária por doação. Alega o espólio que o imóvel foi irregularmente invadido em junho de 2020, após período de abalo familiar por falecimentos e enfermidades, e que jamais houve abandono. O réu sustenta posse mansa e pacífica, adquirida por cessões informais realizadas por terceiros não proprietários. A prova testemunhal indica posse legítima da autora até 2006/2007, seguida de ocupações múltiplas e desordenadas por terceiros, culminando na atual ocupação pelo réu.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) definir se a autora comprovou posse anterior, ainda que indireta, apta a amparar a tutela possessória;
(ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu caracteriza detenção viciada, de má-fé, afastando alegação de usucapião;
(iii) determinar se o réu faz jus à indenização por benfeitorias e em que extensão.

III. Razões de decidir
A matrícula comprova o domínio da autora e evidencia posse indireta legítima exercida por meio de preposta (caseira), atendendo aos requisitos do art. 560 do CPC.

A prova oral confirma atos de vigilância e administração praticados pela caseira até 2006, demonstrando posse derivada, sem que a posterior ausência de uso configure abandono jurídico.

As ocupações posteriores (2007– 2021) são sucessivas, irregulares, clandestinas e multifamiliares, sem continuidade, exclusividade ou transmissão legítima, não constituindo posse apta à usucapião.

O réu exerce mera detenção precária, adquirida por cessão de direitos possessórios entre não proprietários, sem justo título, sem boa-fé e sem diligência registral mínima.

As benfeitorias realizadas pelo réu, embora efetuadas em contexto de má-fé, incluem obras necessárias para conservação do imóvel e, portanto, são indenizáveis nos termos do art. 1.220 do CC, sem direito de retenção, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento

O proprietário que comprova posse indireta anterior por meio de atos de vigilância e administração mantém sua proteção possessória, ainda que não exerça uso contínuo do imóvel.

Cessões de direitos possessórios realizadas entre não proprietários, sem continuidade e sem justo título, não constituem cadeia possessória apta à usucapião.

O possuidor de má-fé faz jus apenas à indenização por benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, e tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

A função social da propriedade não legitima ocupações privadas irregulares nem afasta o direito do proprietário à reintegração de posse.